Tribunal: TJMT
Processo: 1004261-21.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004261-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ANAMARIA SALLES ANDRADE - CPF: 016.064.281-79 (APELADO), ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO MEDICINA - PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NÃO CONHECIDA POR INOVAÇÃO RECURSAL – ALUNA BENEFICIADA COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – LEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.870/99 –
PACTA SUNT SERVANDA
- SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A norma jurídica veda a inovação recursal. Na hipótese, a tese de inclusão de litisconsórcio passivo necessário configura inovação recursal, pois não houve abordagem do tema na Contestação, tampouco na sentença proferida na origem.

A Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.º e 4º-B da Lei 10.260/2001, e passou a prever que cabe ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

O parágrafo único da Cláusula Quinta do firmado pela Apelada com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE prevê que eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deve ser suportado pelo próprio Aluno/Recorrido.
Portanto, em observância ao princípio
pacta sunt servanda
, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de Medicina, é devida a cobrança pela IES do valor residual das mensalidades.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A.,
incorporadora da Ré IUNI UNIC Educacional Ltda., em razão da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por

Anamaria Salles Andrade
e declarou a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 16.737,69 (dezesseis mil, setecentos e trinta e sete reais), R$ 2.423,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e três reais) e R$ 7.375,28 (sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), bem como a ilegalidade de toda e qualquer cobrança não estabelecida nos aditamentos do FIES.

Diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (parcelas declaradas inexigíveis), com a observância da regra de suspensão prevista no artigo 98, § 3.º, porque a Autora/Apelada é beneficiária da justiça gratuita.

Em preliminar, a Apelante suscita a existência de litisconsórcio passivo, tendo em visa a necessidade de inclusão do MEC e do FNDE no polo passivo. De conseguinte, a remessa do feito à Justiça Federal, com fulcro no artigo 109 da Constituição Federal.

No mérito, alega que o Julgador singular não observou as teses de defesa expostas na Contestação e que eram capazes de influir no seu convencimento, já que deixou de analisar as alterações normativas do FIES.

Argumenta que o Juiz
a quo
não observou que a limitação dos valores de financiamento ocorreu em 2017, após a contratação do FIES da aluna em 2015, de modo que o correto seria o FNDE aplicar essa limitação apenas aos contratos novos, a partir da vigência do referido dispositivo.

A Apelante ressalva que no julgamento da ADPF 341, o STF, ao decidir questão sobre a portaria do MEC de 2014, firmou entendimento de que
“novas regras referente ao fundo de financiamento ao estudante de ensino superior fies não possibilitam a aplicação retroativa.”

Nesse sentido, sustenta que o STF reconheceu que o MEC e o FIES não podem editar novas portarias, criando limites, novos requisitos e novas regras, prejudicando contratos que já foram firmados anteriormente; de conseguinte, segundo a Apelante, se o FNDE se comprometeu a custear os estudos do estudante, aquela autarquia federal deveria pagar este montante; entretanto, assim não o fez, acarretando prejuízos tanto à Apelante quanto à Recorrida.

Com esses argumentos, afirma que o deveria compor a lide haja vista os danos decorrentes de sua conduta
“arbitraria e inconstitucional”
.

Explica que a partir de 2016 ocorreram diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, que impôs uma trava no sistema que limita o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as IES em todo território nacional ao teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), de modo que qualquer tentativa em formalizar o aditamento em valor superior - por exemplo, em aplicar o valor integral praticado pela IES a título de semestralidade escolar do curso de medicina – está impedida.

Ressalva que após as alterações promovidas, mesmo para cursos com semestralidade maior, como o caso de medicina, o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) no 1.º Semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) no 2.º semestre de 2018.

Alega que, neste caso, o contrato de financiamento estudantil foi firmado em 2013 e que,
“o valor destinado ao financiamento provavelmente era suficiente para a concessão de desconto integral na semestralidade do curso”
, pois os valores disponibilizados pelo FIES alcançavam totalmente o custo do semestre; todavia, defende que depois de implantadas as novas regras a partir de 2016, o FNDE passou a realizar os aditamentos de forma limitada, motivo pelo qual o valor máximo de financiamento ficou restrito a tais valores.

Aduz que o MEC se comprometeu em financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% (seis vírgula quarenta e um por cento) em relação ao valor cobrado no ano de 2015. Contudo, algumas Instituições de Ensino Superior, como a Apelante, promoveram um aumento em suas mensalidades que superaram esse percentual, motivo pelo qual o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito (FIES) passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil firmado entre a Apelada e o FNDE.

Frisa que a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a IES e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, mormente se o contrato firmado entre o FNDE e o financiado (acadêmico) previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da diferença entre os valores da semestralidade e o financiado pelo FIES.

Alega, ainda, que a celeuma deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil.

Argumenta que o Julgador desconsiderou que houve alteração unilateral do contrato promovida pelo FNDE, e que, em nenhum momento, a Instituição anuiu com o congelamento de valores da semestralidade.

Segue aduzindo que a semestralidade escolar possui regramento próprio específico previsto na Lei 9.870/99, e que a Lei 10.261/2001 (que dispões sobre o FIES) vincula o montante passível de financiamento do FIES até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino, tanto que o artigo 6.º da Portaria Normativa do MEC 10/2010 previa que eram considerados encargos educacionais a parcela mensal das semestralidades ou anuidades escolares, fixadas com base na Lei 9.870/1999, cobrada do estudante pela instituição de ensino superior.

No entender da Apelante, a vedação da cobrança imposta pela Lei 1.261/2001, refere-se às taxas adicionais, valores excedentes ao previsto na Lei 9.870/99, para impedir a discriminação entre alunos beneficiários e não beneficiários do FIES.

Assevera que nenhuma das Leis acima citadas criou limitações ao valor que poderia ser cobrado pela Instituição de Ensino ou aos reajustes que poderiam ser aplicados pela Universidade no âmbito de sua relação privada com os estudantes, e que não cabe ao Poder Judiciário, impor limitação ao reajuste da mensalidade pautando-se em ato não previsto em Lei, pois o teto estabelecido pelo MEC se deu por meio de Resolução.

Frisa que o valor cobrado da Apelada no ano de 2018 se refere a diferença não coberta pelo FIES, uma vez que a semestralidade escolar é de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); todavia, o FIES repassou somente R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Na sequência, a Apelante aduz que a Recorrida não pode alegar direito adquirido acerca do percentual e/ou do financiamento estudantil, pois tanto a Lei 10.260/2001, quanto a Portaria Normativa do MEC 25/2011, traz a possibilidade de redução do percentual de financiamento do estudante.

Cita precedentes deste Tribunal e de outros Tribunais pátrios, em que foi declarada a legalidade da cobrança da diferença das mensalidades.

Assegura que o artigo 1-A da Portaria Normativa do MEC n.º 4, de 06/02/2017, estabeleceu, mais uma vez, que caberá ao estudante arcar com a eventual diferença entre o valor financiado pelo contrato FIES e aquele praticado pela IES a título de semestralidade escolar, de modo que não pairam dúvidas de que o valor da semestralidade escolar não financiada pelo contrato FIES, é de responsabilidade exclusiva dos próprios estudantes.

Ressalta que a sentença configura grave afronta à Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e outras providências, além de afrontar à autonomia universitária, assegurada pelo artigo 207, da Constituição Federal e 9.394/1996, pois limita, por ato não previsto em Lei, sua liberdade de definir os preços e índices/percentuais de reajustes das semestralidades escolares.

Afirma que a manutenção da sentença caracterizará nítida violação ao princípio da isonomia, insculpido no artigo 5.º, da Constituição Federal, que redundará na afronta à Lei 9.870/99. Ou seja, argumenta que impedir que a Apelante de efetuar a cobrança dos valores não financiados pelo FIES, além de afrontar ao próprio contrato de financiamento, redunda em uma situação discriminatória em que alunos de mesmo curso, período e sala, tenham as suas semestralidades em valores distintos, isso porque se a IES não puder efetuar a cobrança dos valores não financiados, a remuneração de seu serviço se dará em valor inferior ao praticado no mercado para a coletividade de alunos.

Com esses fundamentos, requer o provimento do Recurso de Apelação, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES, em virtude da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Contrarrazões no Id. 87385498.

Diante da propositura do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1008458-74.2021.8.11.0000 pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario, o julgamento do Recurso foi suspenso (ID. 98032950) e, depois que o Incidente não foi acolhido pela Seção de Direito Privado, os autos retornaram para análise e julgamento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Apelada
Anamaria Salles Andrade
ajuizou, em 31/01/2019,
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
em face de
IUNI UNIC Educacional Ltda
.

Alegou que foi acadêmica do curso de Medicina oferecido pela Instituição de Ensino Apelante, que iniciou a graduação no 1.º semestre de 2013 e colou grau em 15/01/2019.

Argumentou que em 28/02/2013 firmou contrato com FIES e logrou êxito no financiamento integral (100%) das mensalidades; de conseguinte, desde o 2.º semestre do curso, ou seja, do ano de 2013, foram realizados e aprovados os aditamentos ao contrato, com o financiamento integral das mensalidades.

Frisou que em dezembro de 2018 foi surpreendida com a cobrança de diferença das mensalidades, quais sejam: R$ 16.737,69 (dezesseis mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), tendo como referência “fies não aditado 12/2018”; R$ 2.423,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e três reais), com a rubrica “fies 11/2018”; e R$ 7.375,28 (sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), concernente à cobrança da mensalidade liquida de outubro de 2018, ressalvando que ao tentar emitir esse último boleto de cobrança, surgiu mensagem de “erro”.

Aduziu que as dívidas decorrem de suposta falta de aditamento do FIES; contudo, insistiu que durante o curso jamais deixou de aditar o contrato que lhe garantia o financiamento integral (100%) do custo da mensalidade.

Sustentou que a cobrança não tem cabimento, já que o financiamento contratado por ela com o FIES e subscrito pela Instituição de Ensino é de 100% (cem por cento) do valor das mensalidades, de modo que não há falar em cobrança de qualquer outro montante da aluna.

Ressalvou que ligou no 0800 disponibilizado pelo FNDE e foi informada que os valores do contrato do FIES, referente ao segundo semestre de 2018 já foram repassados à Instituição de Ensino e reiterou que a cobrança adicional é inexplicável, dando ensejo à investigação pelo Ministério Público.

Afirmou que a cobrança acarreta dano moral indenizável.

Ao final, além de formular pedido liminar, requereu a inversão do ônus da prova, a declaração de inexigibilidade dos débitos e de ilegalidade de toda e qualquer cobrança adicional abarcada pelo financiamento integral do seu curso, além da condenação da Instituição de Ensino ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O pedido liminar e o de inversão do ônus da prova foram deferidos (ID. 87384592).

Na peça de defesa (ID. 87385458), a
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
, na condição de incorporadora da Ré IUNI UNIC Educacional Ltda.,

alegou que
“o FNDE de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade, impôs uma trava no SisFIES que limita o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as IES em todo território nacional, ao teto de R$ 42.893,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), de modo que qualquer tentativa em formalizar o aditamento em valor superior – por exemplo, em aplicar o valor integral praticado pela IES a título de semestralidade escolar do curso de medicina – resta impedida.”

Argumentou que, na hipótese, por meio do contrato FIES formalizado pela Autora/Apelada com o FNDE, foi concedido o crédito global de R$ 485.910,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil novecentos e dez reais), pelo período de 12 (doze) semestres, incluindo o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), para eventual aumento da semestralidade aplicado pela Apelante.

Alegou que nos termos do Parágrafo Segundo, da Cláusula Terceira, do contrato de financiamento formalizado entre a Apelada e o FNDE, os valores financiados a cada semestre serão deduzidos do limite de crédito global. Ou seja, do crédito global concedido à Autora/Apelada por meio do contrato de financiamento - R$ 485.910,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil novecentos e dez reais) - são deduzidos os valores semestralmente financiados.

Aduziu que a aluna Recorrida não conseguiu realizar o aditamento no percentual correto devido a trava, logo, a Requerida/Apelante não recebeu valor integral da mensalidade.

Sustentou que no intuito de ajudar a aluna Apelada, lançou a bolsa para o período de 2018/2. Portanto, somente depois da realização do aditamento feito pela Recorrida, a Apelante saberia o valor que deveria ser cobrado.

Aduziu que a cobrança decorre da irregularidade imposta pelo FNDE, que descumpriu a Cláusula Terceira do contrato de financiamento do FIES, já que fixou um valor máximo semestralmente a ser financiado.

Insistiu que compete à Autora/Apelada (
Anamaria
) pagar o valor não açambarcado pelo seu contrato FIES, ou seja aquela diferença não quitada ao FNDE nos períodos 2018.1 e subsequentes, tal como estabelece o Parágrafo Único, da Cláusula Quinta do contrato de financiamento formalizado exclusivamente entre a Recorrida e o FNDE.

A Apelante (
IUNI
) também argumentou que é nítida a intenção da Autora/Apelada (
Anamaria
) de se furtar ao cumprimento do contrato que formalizou com o FNDE, o qual prevê expressamente ser obrigação de arcar com eventuais valores não cobertos pelo FIES e, ainda, obrigar a Instituição de Ensino a aceitar suas frequências sem a respectiva contraprestação, porém, com todas as vantagens advindas da regular matrícula.

Na visão da Requerida/Apelante, a Autora/Recorrida poderia ter ajuizado Ação em desfavor do MEC e do FNDE, de modo buscar o regular cumprimento do seu contrato FIES, ou ainda, trancar sua matrícula e retornar ao quadro de discentes em data futura, quando regularizado o seu FIES ou quando tivesse condições financeiras de arcar com os valores remanescentes das mensalidades. Todavia, optou
“pelo caminho mais proveitoso e cômodo”
,
“pela via que lhe trará uma posição mais vantajosa até em relação à situação que estaria caso o seu contrato FIES fosse efetivamente cumprido pelo FNDE”
, pois o acolhimento do seu pedido lhe beneficiará com saldo devedor inferior ao que possuiria caso o seu contrato do FIES fosse cumprido integralmente pelo FNDE.

Sustentou que ao caso não se aplica Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a controvérsia se limita a questões atinentes ao FIES, crédito estudantil fundado em programa de governo, que não se reveste de caráter consumerista.

Reiterou que o núcleo da discussão diz respeito à legalidade ou não da obrigação da Autora/Apelada em arcar com os valores das semestralidades escolares não financiados pelo FIES, que encontra previsão expressa no contrato do FIES e no contrato de prestação de serviços educacionais formalizado entre a Requerida/Apelante e a estudante Recorrida.

Afirmou que, da simples análise ao Parágrafo Único da Cláusula Quinta, não ressai dúvida de que a conduta adotada pela Instituição de Ensino, consistente em repassar à aluna Apelada, a responsabilidade pelo pagamento do valor da semestralidade escolar não financiado pelo seu contrato FIES, decorre de nítido exercício regular de seu direito, consubstanciado no próprio contrato de financiamento formalizado entre a Recorrida e o FNDE.

Seguiu alegando que, em se tratando de financiamento parcial, compete ao próprio estudante o pagamento do valor não financiado pelo seu contrato FIES e, na visão da Requerida/Apelante, mesmo que no contrato conste o financiamento no percentual de 100% (cem por cento), se o FIES não paga a integralidade da semestralidade escolar praticada pela Instituição de Ensino, compete à Aluna/Apelada efetuar o pagamento do valor não financiado pelo seu contrato FIES.

Também aduziu que é evidente que a situação causada pelo FNDE possui implicações individuais para a Recorrida/Apelada, porque aquela autarquia não está cumprindo o contrato de financiamento, já que deixou de pagar a integralidade da mensalidade contratada pela estudante.

Alegou que a procedência dos pedidos da Autora/Apelada desrespeitaria a previsão contida no Parágrafo Único, da Cláusula Quinta, do contrato de financiamento formalizado entre a Autora e o FNDE e negaria vigência ao artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001, além de importar no manifesto enriquecimento sem causa da Autora/Apelada e prejuízo financeiro à Instituição de Ensino.

Para a instituição de ensino, a aluna

deveria ter buscado, pelas vias próprias, o cumprimento do seu contrato pelo FNDE, uma vez que ao obter decisão favorável contra o FNDE, o
status quo
retornaria ao momento anterior à ilegalidade cometida pelo FNDE, de modo que a autarquia seria compelida a financiar o valor previsto no contrato FIES e a Autora/Recorrida não seria compelida ao pagamento de qualquer quantia diretamente à Requeria/Apelante que, por óbvio, não cobraria qualquer valor da estudante Apelada.

Por fim, reiterou que a cobrança é licita, que não há falar em dano moral e requereu a improcedência dos pedidos.

Impugnada a Contestação (ID. 87385470), foi proferida sentença em que o Juiz o feito declarou a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 16.737,69 (dezesseis mil, setecentos e trinta e sete reais), R$ 2.423,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e três reais) e R$ 7.375,28 (sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), bem como a ilegalidade de toda e qualquer cobrança não estabelecida nos aditamentos do FIES ((ID. 87385485).

Inconformada,
Editora e Distribuidora Educacional S.A.,
incorporadora da Ré IUNI UNIC Educacional Ltda, interpôs este
Recurso de Apelação
.

Em
preliminar
, a Apelante suscita a existência de
litisconsórcio passivo necessário
entre a Recorrida, o MEC e o FNDE.

Argumenta que a sentença afronta ao artigo 114, do CPC, já que a relação jurídica controvertida, neste caso, o contrato entre o FNDE e a aluna, depende da citação de todos que devem ser litisconsortes.

Assim, pede a inclusão do FNDE e do MEC como litisconsorte passivo necessário e, de conseguinte, a remessa do feito à Justiça Federal, com fulcro no artigo 109, da Constituição Federal.

A preliminar não comporta conhecimento, pois conforme é cediço, o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, fenômeno que se caracteriza pelo apontamento de argumentos jurídicos não suscitados no juízo de primeiro grau.

Na hipótese, basta a leitura das teses expostas na Contestação para verificar que a tese de litisconsórcio passivo
não
foi suscitada naquela peça de defesa e, de conseguinte, também não foi analisada pelo Julgador
a quo
.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 15%. IDOSO. POSSIBILIDADE.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL.
SUSPENSÃO. INADIMPLÊNCIA. AFASTADA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1- A tese de inclusão de litisconsórcio passivo necessário configura inovação recursal, na medida que não houve abordagem na contestação, tampouco na sentença proferida na origem. [...].
(TJGO. RAC n.º 04499602320198090051. Relator Des. Gilberto Marques Filho. 3ª Câmara Cível. Julgado em 15/03/2021.Publicado em 15/03/2021). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DO DETRAN/PR. ADMISSIBILIDADE.
FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TESE CONFIGURADORA DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO
. [...].
(TJPR. Apelação 0002842-32.2014.8.16.0004. Relator José Sebastião Fagundes Cunha. 3ª Câmara Cível. Julgado em 19/04/2021. Publicado em 20/04/2021). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE TÍTULO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DUPLICATA. CAUSA DEBENDI E NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. PROTESTO INDEVIDO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL
. A alegação sobre a necessidade de incluir no pólo passivo da demanda os Bancos que receberam os títulos por endosso translativo, somente foram formuladas nas razões do presente recurso, o que configura inovação recursal. Recurso não conhecido no ponto. [...].
(TJRS. Apelação

AC: 70069871457 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 24/11/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2016). (sem grifos no original)

Logo,
não conheço da prefacial
.

No
mérito
, a Apelante defende a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE e, por consequência, a responsabilidade exclusiva da Apelada em arcar com o pagamento da semestralidade escolar não abrangida pelo contrato do FIES, em atenção ao que dispõe parágrafo único da Cláusula Quinta desse instrumento particular.

É de conhecimento geral que a jurisprudência pátria diverge quanto ao tema, tanto no âmbito dos Tribunais Estaduais, quanto nos Tribunais Regionais Federais, pois o assunto também é analisado por aquelas Cortes Federais quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), no polo passivo da demanda.

A propósito, também é de conhecimento dos eminentes pares que neste Tribunal não há consenso e que, inclusive nesta Câmara, há divergência de entendimentos.

Neste compasso, inobstante todos os argumentos expostos anteriormente,
alinho-me ao entendimento da Des.ª Marilsen Andrade Addario e do Des. João Ferreira Filho no sentido de declarar a legalidade da cobrança
, conforme a seguir exponho.

Importante destacar trecho da decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, sobre o FUNDO DE FINANCIAMENTO – FIES,
verbis
:

“
(...) Como é cediço, o FIES foi instituído por meio da Lei n.º 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no FIES. O artigo 4.º, da Lei n.º 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.º 12.202/2010 dispunha o seguinte:
'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.º 13.366/2016, o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.º 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.º semestre de 2016.
”

Na hipótese, consta dos autos que no 1.º Semestre de 2013 a Apelada firmou contrato com a Instituição de Ensino Superior (IES) para cursar a Faculdade de Medicina e, em 28/02/2013, intermediada pelo Agente Financeiro
Caixa Econômica Federal
,

celebrou contrato com o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES (ID. 87384561) por meio do qual obteve financiamento equivalente ao crédito global de
R$ 485.910,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e dez reais), com duração regular de 12 (doze) semestres.

Analisando os aditamentos simplificados do contrato de financiamento estudantil referentes aos semestres 2013/2 até 2018/2, encartados pela Apelada a partir do ID. 87384564, constata-se, expressamente, que o montante do curso financiado corresponde a 100% (cem por cento), inexistindo a indicação de qualquer valor a ser suportado com recursos próprios da acadêmica.

No entanto, ao fazer breve comparativo dos valores descritos nos aditamentos com os valores indicados no extrato financeiro, ambos apresentados pela acadêmica, à luz do contrato de prestação de serviços educacionais, constata-se, de fato, a existência de diferença entre o valor da semestralidade cobrada e o valor coberto pelo FIES.

Assim, havendo saldo residual das parcelas semestrais, este poderá ser cobrado diretamente do aluno, conforme previsto no contrato de Prestação de Serviços Educacionais entabulado pelas partes.

Ressalto que, se há cláusula expressa no Contrato do FIES prevendo a obrigação da acadêmica arcar com eventual saldo residual das parcelas semestrais resultantes de serviços educacionais prestados à aluna, da qual bem ciente ficou, é de observância obrigatória o quanto celebrado pelos contratantes, em observância ao conceito principiológico
pacta sunt servanda
. Confira-se:

Cláusula Quinta – Do Valor Semestral do Financiamento

O valor do financiamento concedido para o 2º semestre de 2013 é de R$ 32.3940,00 (trinta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais), correspondente ao percentual do financiamento informado na Cláusula Quarta deste Contrato, aplicado sobre os encargos educacionais totais, conforme Parágrafo Único da Cláusula Segunda deste Contrato.

Parágrafo Único – A eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo(a) FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A).

Logo, cumpre à Recorrente efetuar o pagamento do débito, e afasta qualquer ilicitude na conduta da IES.

Importante ressaltar a Portaria 04/2017, editada pelo MEC, autorizou que a parte não coberta pelo ente governamental financiador (FIES) em razão da limitação do valor máximo do financiamento, seja cobrada diretamente do aluno pela instituição de ensino.

É, portanto, evidente a legalidade da cobrança dos valores não cobertos pelo FIES, seja em relação ao saldo residual da semestralidade, seja em razão dos serviços não cobertos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA –
ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – TRAVA SISTÊMICA QUE LIMITA O VALOR MÁXIMO COBERTO PELO FINANCIAMENTO A PARTIR DE JANEIRO DE 2016 – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A Lei nº 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES
– EXISTÊNCIA DE PENDENCIAS FINANCEIRAS NÃO COBERTAS PELO FIES COMO ACRÉSCIMO DE DISCIPLINAS E MULTA DE BIBLIOTECA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E NÃO COBERTOS PELO FIES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei nº 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4º e 4º-B da Lei nº 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Desta feita, conforme contrato firmado pelo ora apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada.

Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Ademais, existindo pendencias financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES não há que se falar em ilicitude da cobrança, pois legitima.

Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES.

(TJMT. Apelação 1013108-12.2019.8.11.0041. Rel. Des.ª MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNO BENEFICIADO COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – LEGALIDADE DA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.870/99
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para conter os custos com o programa FIES, mediante fixação de teto máximo para as mensalidades.

Ainda que, no início do programa, fosse possível a obtenção de financiamentos para cobertura de 100% (cem por cento) das mensalidades, a Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.º e 4º-B da Lei 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Conforme contrato firmado pelo Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deve ser arcado pelo Aluno/Recorrente.

Portanto, se o limite de crédito global coberto pelo FIES não foi suficiente para o custeio de 100% do curso de Medicina, devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Ademais, existindo pendências financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES, não há falar em ilicitude da cobrança.

(N.U 1048128-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).

Assim, reconheço legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado, tal como é a situação em exame.

Diante do conjunto fático probatório, imperiosa a reforma do
decisum.

Com essas considerações,
DOU

PROVIMENTO,
reformo o capítulo da sentença
vergastada, julgo improcedentes os pedidos iniciais concernente à inexigibilidade dos débitos e ilegalidade de toda e qualquer cobrança adicional abarcada pelo financiamento integral do seu curso de medicina. Demais termos da sentença permanecem hígidos.

Via de consequência, condeno a parte Autora/Apelada ao pagamentos das custas e

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023